Tribunal: TJDFT
Processo: 0721892-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE EM PAGAMENTO DE BOLETO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento ajuizada por consumidores em desfavor de concessionária de veículos e instituições financeiras, visando à declaração de responsabilidade solidária pelo pagamento de boleto fraudado, supostamente emitido para quitação de financiamento de veículo.
2. Os autores alegam que, após adquirirem novo veículo junto à concessionária, esta se comprometeu a quitar financiamento referente ao anterior automóvel entregue em dação de pagamento, tendo realizado pagamento com boleto obtido pela internet, posteriormente identificado como fraudulento.
3. A r. sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedente a reconvenção, condenando os autores de forma concorrente ao pagamento de valor residual do contrato de financiamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificar a responsabilidade civil das instituições financeiras e da concessionária pela fraude ocorrida no pagamento de boleto falso.
5. Analisar a existência de falha na prestação do serviço bancário e a configuração de fortuito interno.
6. Apreciar a reconvenção proposta pela concessionária e os pedidos de reparação de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelas instituições financeiras foi rejeitada, diante da existência de vínculo jurídico com os autores.
8. No mérito, reconheceu-se a ausência de responsabilidade das instituições financeiras, porquanto não se verificou, ainda que minimamente, qualquer conduta violadora dos deveres de segurança ou falha sistêmica que pudesse ter contribuído para a fraude. A emissão do boleto fraudado ocorreu integralmente fora dos canais oficiais, sem qualquer ingerência das instituições financeiras, inexistindo nexo causal entre o evento danoso e a atuação das rés bancárias.
9. Reconhecida a responsabilidade objetiva da concessionária, que, ao assumir o encargo de quitação do débito do veículo entregue como parte do pagamento do novo adquirido, agiu com imprudência ao realizar pagamento sem conferência adequada dos dados do boleto, especialmente quanto ao beneficiário. A empresa, habituada à realização de transações financeiras, deveria ter adotado diligência mínima na verificação da autenticidade do documento, sendo sua conduta enquadrada como falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
10. Afastado o pedido de reparação de danos morais, por ausência de lesão à esfera extrapatrimonial dos autores e pela inexistência de conduta ilícita por parte das instituições financeiras.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Condenação exclusiva da concessionária à quitação do financiamento do veículo junto à instituição financeira. Determinada a exclusão de registros negativos nos cadastros de crédito em nome dos autores. Redistribuição dos ônus da sucumbência.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil: arts. 82, § 2o; 85, §§ 2o e 6o-A; 373, I; 487, I; Código de Defesa do Consumidor: arts. 2o, 3o, 14, § 3o, II; Constituição Federal: art. 5o, XXXII; Decreto-Lei no 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297 e 479; STJ, Tema Repetitivo 466; TJDFT, Acórdãos: 1760830, 0712970-90.2022.8.07.0020; 2033128, 0703962-75.2024.8.07.0002; 2027440, 0701525-59.2023.8.07.0014; 1942800, 0709065-66.2024.8.07.0001; 1397992, 0722132-40.2020.8.07.0001.